Tribunal: TJMT
Processo: 1008052-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008052-61.2020.8.11.0041
APELANTE: ESPÓLIO DE FERES BECHARA, representado pelo inventariante ANIZ BECHARA
APELADOS: HÉLIO FREDOLINO FAUST E DORALICE MENDONÇA FAUST
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – REQUERIDO FALECIDO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – PESSOA DESCONHECIDA DOS AUTORES DA REFERIDA AÇÃO E DOS DEMAIS POSSUIDORES QUE RESIDEM NO MESMO LOTEAMENTO DESDE 1991 – AUSENTE AVERBAÇÃO DO ÓBITO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – AUSENTE INDICAÇÃO DE DADOS DE DATA DE NASCIMENTO E DE ENDEREÇO – CITAÇÃO POR EDITAL EMPREENDIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – DESNECESSIDADE NO CPC/1973 DE BUSCAR EM CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, BEM COMO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS A ATUAL LOCALIZAÇÃO E/OU ENDEREÇO DO REQUERIDO – ARTS. 221, III, 231, II, 232, I, DO CPC/1973 – PRINCÍPIOS DO TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS (ARTS. 14 E 1.046 DO CPC/2015) – AFIRMAÇÃO DO AUTOR DE QUE O RÉU ESTÁ EM LOCAL “IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL O LUGAR EM QUE SE ENCONTRAR” (ART. 232, I, DO CPC/1973) – DEFESA REGULARMENTE EXERCIDA PELA CURADORIA ESPECIAL – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO (ART. 283 CPC/2015) – VAZIA E DESPROVIDA DE PREJUÍZO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – PARTE AUTORA APELANTE NÃO SE INSURGE E/OU TRAZ ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE INFIRMAR A COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO IMÓVEL POR OUTRAS PESSOAS POR MAIS DE 20 ANOS E O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA – INCUMBIA À PARTE AUTORA APELANTE INSURGIR IMEDIATAMENTE CONTRA A POSSE DA PARTE REQUERIDA APELADA E REQUISITOS DA PRETENSÃO USUCAPIENDA (ART. 278 DO CPC) – COISA JULGADA COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – NULIDADE NÃO PODE SER DECRETADA POR QUEM LHE DEU CAUSA (ART. 276 DO CPC) – HERDEIROS DO FALECIDO NÃO TOMARAM QUALQUER MEDIDA PROATIVA – AUSENTE PUBLICIDADE DO ÓBITO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS USUCAPIENDOS OU ATITUDE PARA REVERTER A POSSE DOS IMÓVEIS TITULADOS – AUSENTE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO PREPONDERÂNCIA CONCRETA DA NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO FACE AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Em que o pese o cabimento da medida intentada, analisando o argumento de nulidade da citação editalícia, infere-se que não deve prosperar, na medida em que, conquanto alegue que o de cujus era pessoa falecida desde 1988, não houve a averbação do óbito na matrícula do imóvel usucapido, tampouco há na matrícula imobiliária o endereço do titular do domínio (apenas menção à cidade de São Paulo), à exemplo da sua data de nascimento, constando somente informações incompletas sobre o estado civil e CPF, a inviabilizar a citação pessoal do mesmo.
A citação por edital empreendida foi realizada sob a égide do CPC/1973, não exigindo a referida Lei Adjetiva de regência, como ocorre no atual CPC/2015 (art. 256, II, § 3°), a alegada necessidade de se buscar em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, bem como em sistemas informatizados a atual localização e/ou endereço do requerido (arts. 221, III, 231, II, 232, I, do CPC/1973), bastando, pela redação legal vigente à época do ato citatório impugnado, em consonância com os princípios do tempus regit actum e isolamento dos atos processuais (artigos 14 e 1.046 do CPC/2015), a afirmação do autor de que o réu está em local “ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar” (art. 232, I, do CPC/1973), o que foi observado no caso vertente, consoante se depreende da cópia da inicial de usucapião atrelada à contestação, o que também é corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo no bojo desta demanda, sendo também regularmente exercida defesa em favor dele pela Curadoria Especial empreendida pela Defensoria Pública.
Em atenção ao princípio “Pas De Nullité Sans Grief” que rege a teoria das nulidades, o qual preleciona que não há nulidade sem prejuízo (art. 283 do CPC/2015), infere-se vazia e desprovida de prejuízo a alegação de nulidade do ato citatório, isso porque, do inteiro teor dos autos e das provas coligidas, observa-se que a parte autora apelante não se insurge e/ou traz elementos probatórios capazes de infirmar a comprovação da posse mansa e pacífica do imóvel por outras pessoas por mais de 20 anos e o preenchimento dos requisitos necessários para a declaração da prescrição aquisitiva reconhecida na coisa julgada cristalizada em favor da parte requerida apelada.
Para substância do prejuízo à defesa, a qual, rememora-se, foi exercida pela Curadoria Especial na origem, incumbia à parte autora apelante, além de impugnar a nulidade do citatório, em consonância com a exegese do art. 278 do CPC, insurgir imediatamente contra a posse da parte requerida apelada e requisitos da pretensão usucapienda, trazendo, neste sentido, argumentos e provas concretas e objetivas de que em razão da nulidade do ato citatório perdeu a oportunidade de efetivamente exercer defesa substantiva no bojo da usucapião. Tratando-se de demanda que teria o condão de relativizar a coisa julgada formada, a qual é corolário do princípio maior da segurança jurídica, o prejuízo à defesa aqui não deveria ficar em vazia retórica da nulidade por não observância de formalidade, mas imergir e de imediato trazer robustos elementos cognitivos e probatórios que consubstanciem “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito” contra a pretensão usucapienda.
A nulidade não pode ser decretada por quem lhe deu causa, de tal feita que, não tendo os herdeiros do falecido tomado qualquer medida proativa no sentido de dar ampla publicidade do óbito do de cujus no registro imobiliário dos imóveis usucapiendos, ou mesmo, em tempo oportuno, procurado reverter a posse dos imóveis por ele titulados, não é razoável e tampouco proporcional, quase sete anos depois da coisa julgada formada, intencionarem desfazê-la, como se nada fosse, não preponderando concretamente a vazia alegação de nulidade do ato de citação face ao princípio da segurança jurídica.
Corroboram todas as inferências acima expostas os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas arroladas na origem, os quais afirmaram categoricamente em juízo, neste processo, que não conheceram o falecido e que não possuíam ciência de que as terras objeto da demanda integravam o patrimônio dele.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008052-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Citação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (APELANTE), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (APELANTE), HELIO FREDOLINO FAUST - CPF: 146.329.189-20 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), DORALICE MENDONCA FAUST - CPF: 458.686.381-15 (APELADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – REQUERIDO FALECIDO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – PESSOA DESCONHECIDA DOS AUTORES DA REFERIDA AÇÃO E DOS DEMAIS POSSUIDORES QUE RESIDEM NO MESMO LOTEAMENTO DESDE 1991 – AUSENTE AVERBAÇÃO DO ÓBITO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – AUSENTE INDICAÇÃO DE DADOS DE DATA DE NASCIMENTO E DE ENDEREÇO – CITAÇÃO POR EDITAL EMPREENDIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – DESNECESSIDADE NO CPC/1973 DE BUSCAR EM CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, BEM COMO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS A ATUAL LOCALIZAÇÃO E/OU ENDEREÇO DO REQUERIDO – ARTS. 221, III, 231, II, 232, I, DO CPC/1973 – PRINCÍPIOS DO
TEMPUS REGIT ACTUM
E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS (ARTS. 14 E 1.046 DO CPC/2015) – AFIRMAÇÃO DO AUTOR DE QUE O RÉU ESTÁ EM LOCAL
“IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL O LUGAR EM QUE SE ENCONTRAR”
(ART. 232, I, DO CPC/1973) – DEFESA REGULARMENTE EXERCIDA PELA CURADORIA ESPECIAL – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO (ART. 283 CPC/2015) – VAZIA E DESPROVIDA DE PREJUÍZO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – PARTE AUTORA APELANTE NÃO SE INSURGE E/OU TRAZ ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE INFIRMAR A COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO IMÓVEL POR OUTRAS PESSOAS POR MAIS DE 20 ANOS E O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA – INCUMBIA À PARTE AUTORA APELANTE INSURGIR IMEDIATAMENTE CONTRA A POSSE DA PARTE REQUERIDA APELADA E REQUISITOS DA PRETENSÃO USUCAPIENDA (ART. 278 DO CPC) – COISA JULGADA COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – NULIDADE NÃO PODE SER DECRETADA POR QUEM LHE DEU CAUSA (ART. 276 DO CPC) – HERDEIROS DO FALECIDO NÃO TOMARAM QUALQUER MEDIDA PROATIVA – AUSENTE PUBLICIDADE DO ÓBITO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS USUCAPIENDOS OU ATITUDE PARA REVERTER A POSSE DOS IMÓVEIS TITULADOS – AUSENTE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO PREPONDERÂNCIA CONCRETA DA NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO FACE AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Em que o pese o cabimento da medida intentada, analisando o argumento de nulidade da citação editalícia, infere-se que não deve prosperar, na medida em que, conquanto alegue que o
de cujus
era pessoa falecida desde 1988, não houve a averbação do óbito na matrícula do imóvel usucapido, tampouco há na matrícula imobiliária o endereço do titular do domínio (apenas menção à cidade de São Paulo), à exemplo da sua data de nascimento, constando somente informações incompletas sobre o estado civil e CPF, a inviabilizar a citação pessoal do mesmo.

A citação por edital empreendida foi realizada sob a égide do CPC/1973, não exigindo a referida Lei Adjetiva de regência, como ocorre no atual CPC/2015 (art. 256, II, § 3°), a alegada necessidade de se buscar em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, bem como em sistemas informatizados a atual localização e/ou endereço do requerido (arts. 221, III, 231, II, 232, I, do CPC/1973), bastando, pela redação legal vigente à época do ato citatório impugnado, em consonância com os princípios do
tempus regit actum
e isolamento dos atos processuais (artigos 14 e 1.046 do CPC/2015), a afirmação do autor de que o réu está em local
“ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar”
(art. 232, I, do CPC/1973), o que foi observado no caso vertente, consoante se depreende da cópia da inicial de usucapião atrelada à contestação, o que também é corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo no bojo desta demanda, sendo também regularmente exercida defesa em favor dele pela Curadoria Especial empreendida pela Defensoria Pública.

Em atenção ao princípio “
Pas De Nullité Sans Grief
” que rege a teoria das nulidades, o qual preleciona que não há nulidade sem prejuízo (art. 283 do CPC/2015), infere-se vazia e desprovida de prejuízo a alegação de nulidade do ato citatório, isso porque, do inteiro teor dos autos e das provas coligidas, observa-se que a parte autora apelante não se insurge e/ou traz elementos probatórios capazes de infirmar a comprovação da posse mansa e pacífica do imóvel por outras pessoas por mais de 20 anos e o preenchimento dos requisitos necessários para a declaração da prescrição aquisitiva reconhecida na coisa julgada cristalizada em favor da parte requerida apelada.

Para substância do prejuízo à defesa, a qual, rememora-se, foi exercida pela Curadoria Especial na origem, incumbia à parte autora apelante, além de impugnar a nulidade do citatório, em consonância com a exegese do art. 278 do CPC, insurgir imediatamente contra a posse da parte requerida apelada e requisitos da pretensão usucapienda, trazendo, neste sentido, argumentos e provas concretas e objetivas de que em razão da nulidade do ato citatório perdeu a oportunidade de efetivamente exercer defesa substantiva no bojo da usucapião. Tratando-se de demanda que teria o condão de relativizar a coisa julgada formada, a qual é corolário do princípio maior da segurança jurídica, o prejuízo à defesa aqui não deveria ficar em vazia retórica da nulidade por não observância de formalidade, mas imergir e de imediato trazer robustos elementos cognitivos e probatórios que consubstanciem
“fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito”
contra a pretensão usucapienda.

A nulidade não pode ser decretada por quem lhe deu causa, de tal feita que, não tendo os herdeiros do falecido tomado qualquer medida proativa no sentido de dar ampla publicidade do óbito do
de cujus
no registro imobiliário dos imóveis usucapiendos, ou mesmo, em tempo oportuno, procurado reverter a posse dos imóveis por ele titulados, não é razoável e tampouco proporcional, quase sete anos depois da coisa julgada formada, intencionarem desfazê-la, como se nada fosse, não preponderando concretamente a vazia alegação de nulidade do ato de citação face ao princípio da segurança jurídica.

Corroboram todas as inferências acima expostas os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas arroladas na origem, os quais afirmaram categoricamente em juízo, neste processo, que não conheceram o falecido e que não possuíam ciência de que as terras objeto da demanda integravam o patrimônio dele.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008052-61.2020.8.11.0041

APELANTE:

ESPÓLIO DE FERES BECHARA, representado pelo inventariante ANIZ BECHARA

APELADOS:

HÉLIO FREDOLINO FAUST E DORALICE MENDONÇA FAUST

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE FERES BECHARA
, representado pelo inventariante

ANIZ BECHARA, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
– em Substituição Legal, a qual, na
“ação declaratória -
querela nullitatis insanabilis
”

número 1008052-61.2020.8.11.0041, ajuizada pela parte autora apelante contra a parte requerida apelada
HÉLIO FREDOLINO FAUST
e
DORALICE MENDONÇA FAUST
, julgou improcedente o pedido Inicial, e condenou a parte autora nas custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões Id. 200472213, a parte apelante aduz, em síntese, que
“a ação de usucapião, processo n. 9645- 26.2012.811.0041, código 757465 (260/2012), que tramitou perante o r. cartório e Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso (ID Num. 29532361) foi ajuizada pelos apelados em 03/2012, contudo, nessa época o senhor Feres Bechara já tinha falecido (ID 29532388), tendo ocorrido seu falecimento em 06/1988, ou seja, a relação processual no presente caso não se instaurou de forma regular, pois o senhor Feres Bechara, desde o princípio, não possuía capacidade para ser parte, tratando de mácula insanável, não sendo possível tecer que uma pessoa falecida seja indicada no polo ativo ou passivo de uma ação”
(sic).

Diz
“que nos autos da ação de usucapião, processo n. 9645-26.2012.811.0041, código 757465 (260/2012), que tramitou perante o r. cartório e Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso (ID Num. 29532361) em seu despacho inicial foi determinada a citação pessoal (ID Num.29532364), contudo sem qualquer comprovação da impossibilidade de esta ser realizada, foi realizada a citação por edital”
, sendo que
“não se pode proceder a citação por edital sem que antes tenham sido esgotados todos os meios necessários”
(sic).

Defende que
“não se pode admitir a alegação de que o processo tramitava de forma física e não havia as ferramentas como nos dias atuais para realização de pesquisas e buscas para encontrar informações das partes, bastando à época do ajuizamento da ação os apelados tivessem observado no ato da distribuição que o senhor Feres Bechara era falecido (ID Num. 29532388), posto que se estivesse vivo à época do ajuizamento da ação de usucapião, teria 112 (cento e doze) anos o que é praticamente impossível uma pessoa viver até essa idade”
(sic).

Afirma que
“sequer foi realizada pesquisa de Infojud para localização do senhor Feres Bechara, que substituiu a expedição de ofício de forma física para a Receita Federal, tendo sido implantado pela Receita Federal no ano de 2006 e a partir do ano de 2007 foi disponibilizado para todos os Tribunais, donde os Juízes passaram ter acesso através do site da Receita Federal as informações cadastrais e declarações de imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, bem como também não foram realizadas pesquisas através dos sistemas Bacejud e Renajud já implantado quando do ajuizamento da ação de usucapião, tendo todas essas ferramentas de forma on line a disposição”
(sic).

E complementa que a
“ação de usucapião sequer poderia ter sido ajuizada, ante o falecido o senhor Feres Bechara, não subsistindo a citação por edital, dada a ocorrência da nulidade insanável, que põe em risco a própria existência do processo”
(sic).

A par desses argumentos, pede que seja conhecido e provido o apelo interposto,
“para reformar integralmente a sentença apelada ID 133328653, decretando a nulidade da citação por edital do senhor Feres Bechara falecido antes do ajuizamento da ação de usucapião, processo n. 9645-26.2012.811.0041, código 757465 (260/2012), que tramitou perante esse r. cartório e Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso ante a incapacidade processual do senhor Feres Bechara, sendo certo, que pessoa falecida não pode figurar no polo ativo ou passivo de uma ação, tratando-se de mácula insanável, bem como configura-se clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo tal ato ser considerado nulo, e, consequentemente, nula a sentença proferida nos aludidos autos da ação de usucapião mencionada acima, conforme razões acima aduzidas”
(sic).

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 200472217, aduzindo a ausência de prejuízo que lastreie a pretensa nulidade, de tal feita que
“não tendo a apelante se insurgido contra a comprovação da posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 20 anos e o preenchimento dos requisitos necessários para a declaração da prescrição aquisitiva, não há demonstração de prejuízo que permita a declaração de nulidade dos atos da ação de usucapião n.o 9645- 26.2012.811.0041, com base no princípio Pas De Nullité Sans Grief, devendo a sentença apelada ser mantida em seus exatos termos”
(sic).

Assevera que
“tendo sido comprovada naqueles autos a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por lapso temporal superior a VINTE ANOS, verifica-se que durante todo esse período a apelante agiu com nítida desídia para com seus imóveis, permitindo a aquisição originária por usucapião do bem por terceiros, que o cederam onerosamente para os oras apelados”
, sendo
“que a apelante sequer se insurgiu contra este fato, tornando-o incontroverso ao deixar de suscitar quaisquer questões de fato ou de direito que possuíssem o condão de impedir, modificar ou extinguir os direitos dos apelados ao imóvel”
(sic).

Pontua que
“na audiência de instrução e julgamento realizada em 04 de agosto de 2021, às 14hrs, o Sr. José Maria Borges de Souza, o Sr. Antonio de Oliveira Lima e o Sr. Silvio Tavares, testemunhas ouvidas na oportunidade, afirmaram categoricamente que jamais conheceram o falecido e que não possuíam ciência de que as terras em comento integravam o seu patrimônio”
, sendo que “
a única declaração em favor do apelante adveio de um informante que possuía evidentes interesses pessoais, financeiros e sentimentais na procedência da demanda, por se tratar do genitor da advogada da parte autora e por ter sido ele o responsável por apresentá-la e indicá-la ao caso (gravação 2, id 62430420, 00min00seg até 00min51seg)”
(sic).

Destaca, ademais, que
“as provas documentais carreadas aos autos demonstram que os herdeiros e sucessores do falecido deram causa a sua citação por edital na demanda originária, posto que, embora o noticiado falecimento do Sr. Feres Bechara tenha ocorrido em 1988, a sua certidão de óbito sequer tinha sido averbada às margens das matrículas dos bens que integravam o seu patrimônio até 2012 (24 anos após o óbito)”
e
“os seus herdeiros e sucessores jamais realizaram alguma busca por informações sobre as pessoas que exerciam a posse dos imóveis do de cujus”
(sic).

Conclui defendendo a correção da sentença recorrida e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 200525186.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo, adequado e tempestivo,
RECEBO
o recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, insurge-se a parte apelante contra sentença que
julgou improcedente a pretensão de
querela nullitais insanabilis
para reconhecer a nulidade de citação por edital e conseguinte inexistência do processo e coisa julgada material derivada da sentença proferida em demanda de usucapião.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1008052-61.2020.8.11.0041.

Sentença

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA -
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
ajuizada pelo ESPÓLIO DE FERES BECHARA, representado pelo inventariante Aniz Bechara, contra HÉLIO FREDOLINO FAUST e sua esposa DORALICE MENDONÇA FAUST, em que a parte autora alega a nulidade da citação por edital na Ação de Usucapião do imóvel denominado “Chácara Alvorado”, composto pelos lotes números 147, 148, 149 e 150, com área total de 84.900m2 localizados no loteamento Parque Bandeira, registrados na matrícula 1.717, do 2o Serviço Notarial de Cuiabá, processo no 9645-26.2012.811.0041, código 757465 (260/2012), que tramitou na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Sustenta a parte autora que na inicial de referida usucapião foi pleiteada a citação por edital do requerido Feres Bechara, mas o despacho inicial determinou a citação pessoal, contudo, sem que houvesse determinação, foi expedida citação por edital, o qual foi publicado em 25.06.2012; em 02.10.2012 foi apresentada contestação por negativa geral pelo i. defensor público Rogério Borges Freitas; houve a prolação de sentença de mérito, julgando procedente o pedido; com o trânsito em julgado foi expedida ordem para a transferência do domínio ao respectivo Serviço de Registro de Imóveis.

Alegam que a sentença prolatada é nula, pois foi realizada a citação por edital, sem qualquer diligência da parte na tentativa de localizá-lo, quando uma simples pesquisa na internet localizaria o inventário dos bens do requerido na Ação de Usucapião, falecido desde 1988 e o endereço do inventariante do Espólio, Aniz Bechara, sempre foi certo e sabido, não sendo plausível o pedido de citação por edital feito na exordial da supramencionada ação de usucapião.

Requerem a procedência do pedido, para declarar nula a citação por edital de pessoa falecida promovida nos autos retromencionados e, por consequência, que seja declarada a nulidade da sentença proferida naqueles autos.

Contestação no Id 31776386, suscitando irregularidade de representação do Espólio e concessão indevida do benefício da justiça gratuita.

No mérito, alegam desconhecimento de que o requerido na Ação de Usucapião era pessoa falecida e que não houve dolo.

Narram que adquiriram em maio de 2010 os direitos possessórios sobre o imóvel denominado “Chácara Alvorado”, com área total de 84.900m2, e de acordo com aqueles que cederam, onerosamente, a posse do imóvel (os Srs. Valmor Zanette, Myrian Tavares Zanette, João Zílio Tavares, Jurema de Lima Tavares e Sílvio Tavares), a ocupação ocorreu no primeiro semestre do ano de 1991, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição, o que se mantem até os dias atuais, tendo sido realizadas inúmeras benfeitorias no local.

Alegam que ao ajuizarem em 28 de março de 2012 a Ação de Usucapião n.o 9645-26.2012.811.0041 (Código 757465), que tramitou perante este mesmo Juízo, pugnaram pela realização de citação via edital do Sr. Feres Bechara e de eventuais interessados, nos termos do art. 942 do CPC/73, vigente à época, tendo em vista que a residência e domicílio do proprietário do imóvel era em local incerto e não sabido.

Afirmam que nunca tiveram ciência acerca da data de nascimento do Sr. Feres Bechara, posto que nenhum dos documentos relativos à cessão dos direitos possessórios dos lotes contém tal informação, não havendo que se falar que possuíam informações para presumir o falecimento do Requerente à época da distribuição da Ação de Usucapião, bem como que as ferramentas para localização do paradeiro de uma pessoa no ano de 2012 não eram eficazes como hoje e o acesso à informação era restrito.

Alegam que desde o noticiado falecimento (1988), jamais houve oposição à posse dos lotes objetos de discussão na ação de usucapião, que perdura há quase trinta anos, como também embora o noticiado falecimento do Sr. Feres Bechara tenha ocorrido em 1988, os seus herdeiros e sucessores, passados 24 anos do falecimento, não averbaram a certidão de óbito nas margens das matrículas dos bens de propriedade do falecido, bem como não buscaram informações sobre as pessoas que exerciam a posse, de modo que, como expressamente disciplina o artigo 276 do CPC, a nulidade suscitada nesta demanda não pode e deve aproveitar a quem lhe deu causa, mesmo que suscitada como se absoluta fosse.

Aduzem que o espólio Requerente não demonstrou qualquer indício de que tal fato tenha lhe causado algum prejuízo/dano que pudesse ter sido evitado, posto que a citação supostamente nula ocorreu após mais de 24 anos do noticiado falecimento e de 21 anos do exercício ininterrupto de posse mansa e pacífica sobre os bens usucapidos, de forma que a simples apresentação de contestação se opondo a tal fato, mesmo que considerando a data da citação editalícia, não seria suficiente para ensejar a descaracterização da sentença de usucapião

Sustentam que a
querela nullitatis
tem cabimento em casos excepcionais e quando efetivamente demonstrado que a parte não tomou todas as providências cabíveis antes de realizar a citação editalícia, o citado via edital não contribuiu para a realização do referido ato e demonstrou, de maneira cabal, o prejuízo suportado.

Requerem a improcedência do pedido.

Impugnação à contestação no Id 39096552, com juntada de documentos para sanar a irregularidade de representação.

Saneamento no Id 59435510, em que foram rejeitadas as preliminares e deferidas as provas orais pleiteadas.

Realizou-se audiência de instrução e as partes apresentaram memoriais finais.

É o relatório.

Decido:

A decisão saneadora delineou que a atividade probatória deveria recair sobre as circunstâncias da citação por edital do réu falecido na Ação de Usucapião, se houve dolo dos requeridos ao pleitear tal modalidade de citação.

Conforme se depreende das provas orais produzidas,
o
requerido na Ação de Usucapião era pessoa desconhecida dos requeridos, assim como dos demais possuidores que residem no mesmo Loteamento desde 1991, os quais declararam em juízo não conhecer o falecido Feres Bechara, tampouco qualquer dos familiares
.

Insta salientar que conforme
ficou comprovado na Ação de Usucapião cuja nulidade da citação é pleiteada, a posse que levou à sentença de procedência do pedido de usucapião jamais foi objeto de contestação
.

Também é fato incontroverso que
embora alegue a parte autora que Feres Bechara é pessoa falecida desde 1988, jamais houve a averbação do óbito na matrícula do imóvel usucapido
.

Na matrícula do imóvel objeto da usucapião não consta o endereço do titular do domínio, apenas a cidade de São Paulo, tampouco sua data de nascimento
.
Consta apenas “Feres Bechara, brasileiro, casado, do comércio, residente no Estado de São Paulo, CIC 025799.448-50”.

A ação de usucapião foi ajuizada em 2012, quando os processos tramitavam na forma física, não havendo as ferramentas atuais para pesquisa de processos de forma virtual.

A citação por edital foi publicada em 2012, na vigência do CPC/73, que não continha exigência de tentativa de localização via concessionárias e cadastros de sistemas.

Na vigência do CPC/73, o art. 231 assim disciplinava:

Art. 231.

Far-se-á a citação por edital
:

I
- quando desconhecido ou incerto o réu;

II

- quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar
;

III
- nos casos expressos em lei.

§ 1°
Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2°
No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

E o art. 232, quanto aos requisitos para a citação por edital:

Art. 232.

São requisitos da citação por edital
: (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

I
-
a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns.
I
e II do artigo antecedente
; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

Neste sentido o julgado:

CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA DECLARAR A
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DA REQUERIDA
. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DO AUTOR. CITAÇÃO POR EDITAL.
ATO PROCESSUAL PRATICADO NO ANO 2000, SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. HIPÓTESE EM QUE A CARTA DE CITAÇÃO DIRIGIDA À REQUERIDA FOI DEVOLVIDA PELO MOTIVO ‘MUDOU-SE’.
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ENTÃO VIGENTE, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA QUE NÃO EXIGIAM AS PRÉVIAS DILIGÊNCIAS JUNTO A CADASTROS E CONCESSIONÁRIOS PÚBLICOS VISANDO A LOCALIZAR O ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 256, § 3o DO CPC/2015, NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM E TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. CITAÇÃO POR EDITAL PERFEITA, VÁLIDA E EFICAZ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA AFASTAR A NULIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO DA REQUERIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LAPSO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO, NO CASO CONCRETO PELA CITAÇÃO EDITALÍCIA PERFEITA, VÁLIDA E EFICAZ. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 6a Câmara Cível - 0053090-33.2022.8.16.0000 - Astorga - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 13.03.2023)

(TJ-PR - AI: 00530903320228160000 Astorga 0053090-33.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 13/03/2023, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

Não foi demonstrado qualquer indício que os requeridos tenham agido com má-fé ou dolo ao pleitear a citação por edital, diante do desconhecimento do paradeiro do titular do domínio do imóvel e que se tratava de pessoa falecida.

Os autores da Ação de Usucapião, na inicial, afirmaram desconhecer a parte requerida, e
o que ressai nestes autos, especialmente da prova oral, é que os possuidores de imóveis naquele loteamento desconheciam quem era o proprietário, pois nunca houve o comparecimento deste ou de algum representante no local, contestando a posse exercida
.

Não havendo demonstração de dolo, não se evidencia a nulidade da citação por edital, mormente quando foi nomeado curador especial para o réu citado por edital, que apresentou defesa.

Ademais,
os requeridos adquiriram a posse do imóvel por cessão onerosa, os antigos possuidores nunca sofreram oposição à posse exercida e tampouco os requeridos.

Portanto,
quando do ajuizamento da ação de usucapião, a prescrição aquisitiva já havia se operado e nesta ação nenhuma contestação à posse foi alegada, o que implica na inexistência de prejuízo, pois de qualquer forma, a posse e os requisitos para a usucapião foram cabalmente demonstrados na Ação de Usucapião
.

Posto isso
, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado pelo INPC.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito em substituição legal”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Conforme a jurisprudência,
“a inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, podem ser apreciados a qualquer tempo, não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial”
(Precedentes: REsp 1.449.208/RJ , Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2014; AR 569/PE , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/2/2011; REsp 1.015.133/MT , Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2010; HC 92.569 , Relator (a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-074 25-04-2008; RE 96.374 , Relator (a): Min. Moreira Alves, Segunda Turma, DJ 11.11.1983), de modo que
“tanto a citação inexistente como a citação inválida (inquinada de nulidade absoluta) autorizam a propositura de ação anulatória com viés de querella nulitatis, a qual não se encontra sujeita a prazo de prescrição ou decadência”
(STJ - REsp: 1358931 PR 2012/0211113-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2015).

A
querela nullitatis insanabilis
relaciona-se diretamente com os chamados vícios transrescisórios, desempenhando importantíssimo papel no exercício da jurisdição e na garantia da segurança jurídica, podendo ser manejada a qualquer tempo.

Trata-se de uma espécie de ação declaratória cujo objeto é a declaração de inexistência de suposta relação jurídica processual. De modo diverso da ação rescisória, que rescinde o que é inválido ou defeituoso (desconstituindo a coisa julgada ora formada), a
querela nullitatis
declara a inexistência daquilo que nunca chegou a ser.

Neste contexto, a ausência de citação é tida como um dos principais exemplos de vícios transrescisórios, haja vista que, ante a falta ou nulidade do ato citatório, o processo não existe em relação àquele que deveria ser regularmente citado.

Nessas situações e em outras, não havendo citação daqueles que deveriam compor a demanda ou mesmo ocorrendo a nulidade do ato de citação, como sustenta a parte autora apelante no caso vertente, a sentença que porventura venha a ser prolatada não produzirá qualquer efeito, seja para aqueles que foram devidamente citados, seja para aqueles que não foram.

Deste modo, considerando que o caso vertente reporta alegada nulidade de citação por edital em demanda de usucapião, configurada está hipótese de cabimento da ação declaratória de nulidade insanável (
querela nullitatis
), uma vez que esta alegada nulidade/inexistência de citação constitui aparente vício transrescisório que, por consequência, fulmina a própria existência da relação processual.

Neste sentido é a lição doutrinária:

"(...)

Existe um grupo ou uma classe de sentenças que, por defeitos de que padeçam, em si mesmas, ou por outros, que tenham sido herdados do processo em que foram proferidas, podem ser atingidas depois de findo o processo e depois de passado o prazo para ação rescisória, por ação meramente declaratória (e não de nulidade, mas de inexistência jurídica).

Assim pensamos porque há certos vícios que comprometem de tal modo o processo, como figura jurídica, que, pode-se dizer, o desfiguram. É o caso da falta de citação do réu revel. Em casos assim, a sentença é proferida num simulacro de processo, já que a relação processual não terá chegado a se triangularizar, sendo sentença e processo, rigorosamente, inexistentes , do ponto de vista jurídico, enquanto sentença e processo.

Tratando-se de sentença ou interlocutória de mérito juridicamente inexistentes (por exemplo, proferida sem a citação do réu, ou que julga procedente pedido contra a parte ilegítima), o meio adequado para retirá-las definitivamente do mundo jurídico é o da ação declaratória, que, no caso, é imprescritível.

(...)

A categoria dos atos inexistentes é de extrema utilidade prática. Trata-se de fenômeno que diz respeito à ausência de tipicidade.
Um ato é inexistente, para o direito, quando carrega em si um defeito de tal monta, que é capaz de desfigurá-lo e de impedir que se encaixe no tipo. É um defeito de essência.

Há elementos tidos como essenciais para a existência de um processo e, por conseguinte, de uma sentença, sobre cujo conteúdo recaia a coisa julgada. Trata-se, como se disse, de um problema de tipicidade. Embora exista no plano dos fatos, o ato não pode ser considerado como tal no mundo jurídico, por ser desprovido de elementos imprescindíveis a sua constituição.

Para que haja processo, juridicamente, isto é, para que ele exista, deve haver jurisdição. Exemplo típico de sentença juridicamente inexistente é a sentença a non judice, justamente porque se considera proferida em situação a que falta pressuposto processual de existência: jurisdição.

Para que o processo existente, por sua vez, seja válido, é necessário que o juízo a que está submetido possa exercer essa jurisdição, no caso concreto, tenha competência. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente é nula (inválida), passível de ação rescisória.

Em relação às partes, para que o processo exista é necessário que o procurador do autor, além de ser habilitado, tenha legitimidade para exercer concretamente o munus que lhe foi outorgado. Uma vez que o processo existe, a capacidade e a legitimidade processual são requisitos para a sua validade. Portanto, o pressuposto processual de existência é a “capacidade postulatória”, e os pressupostos de validade são, concretamente, a capacidade e legitimidade processual.

Há de existir, outrossim, uma petição inicial para que haja processo, que deverá conter o pedido do autor, a que se deve referir a sentença. E, a fim de que o processo seja válido, há de ser apta essa petição. Então, pressuposto processual de existência é a petição inicial, ainda que inepta.

Para que a relação jurídica processual se aperfeiçoe, é imprescindível a participação do autor, juiz e réu. O réu passa a ter ciência, em regra, da existência da relação processual pela citação. Ressalte-se que antes da citação já existe processo (rectius : relação processual), tanto que pode ser extinto por improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC/15). Portanto, o pressuposto processual de existência é a citação; a citação válida é pressuposto processual de validade.

A falta de citação no litisconsórcio necessário simples ou no litisconsórcio necessário unitário, é causa de inexistência jurídica, podendo ensejar ação declaratória de inexistência. Pode ocorrer, porém, que falte ao autor interesse de agir, por falta de prejuízo. Reiteramos o exemplo do confinante que pretenda impugnar, porque considera juridicamente inexistente (ou nula, segundo alguns), sentença proferida em ação de usucapião em que não foi citado. Se a sentença, na ação originária, tiver sido favorável aos demais litisconsortes e também beneficiar aquele que não foi citado, a este faltará interesse de agir, porque sobre ele estende-se a coisa julgada, nos termos do art. 506 do CPC/15.”
(ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria. 5.1.1.A Convenção Arbitral e a Falta de Jurisdição Estatal In: ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria. Ação Rescisória e Querela Nullitatis - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/acao-rescisoria-e-querela-nullitatis-ed-2022/1712827575. Acesso em: 3 de Novembro de 2023) (destaquei)

Contudo, em que o pese o cabimento da medida intentada, analisando o argumento de nulidade da citação editalícia, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, como bem destacado na bem fundamentada sentença recorrida, o
“requerido na Ação de Usucapião era pessoa desconhecida dos requeridos, assim como dos demais possuidores que residem no mesmo Loteamento desde 1991, os quais declararam em juízo não conhecer o falecido Feres Bechara, tampouco qualquer dos familiares”
(sic), sendo neste sentido o apontamento assinalado pelos autores da Ação de Usucapião na inicial deduzida e especialmente a prova oral produzida no bojo desta demanda,
a qual dá conta que os possuidores de imóveis naquele loteamento desconheciam quem era o proprietário, pois nunca houve o comparecimento deste ou de algum representante no local, contestando a posse exercida
.

De outra feita, conquanto alegue que Feres Bechara é pessoa falecida desde 1988,
não houve a averbação do óbito na matrícula do imóvel usucapido, não há na matrícula imobiliária o endereço do titular do domínio (apenas menção à cidade de São Paulo), tampouco sua data de nascimento
, constando somente a informação de que se trata de “
Feres Bechara, brasileiro, casado, do comércio, residente no Estado de São Paulo, CIC 025799.448-50”
.

Outrossim, a citação por edital empreendida foi realizada sob a égide do CPC/1973, não exigindo a referida Lei Adjetiva de regência, como ocorre no atual CPC/2015 (art. 256, II, § 3°), a alegada necessidade de se buscar em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, bem como em sistemas informatizados a atual localização e/ou endereço do requerido (arts. 221, III, 231, II, 232, I, do CPC/1973), bastando, pela redação legal vigente à época do ato citatório impugnado, em consonância com os princípios do
tempus regita actum
e isolamento dos atos processuais (arts. 14 e 1.046 do CPC/2015), a afirmação do autor de que o réu está em local
“ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar”
(art. 232, I, do CPC/1973), o que foi observado no caso vertente, consoante se depreende da cópia da inicial de usucapião atrelada à contestação (Id. Num. 200471246 - Pág. 9).

Neste exato sentido é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício, senão vejamos:

“CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DA REQUERIDA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DO AUTOR.
CITAÇÃO POR EDITAL. ATO PROCESSUAL PRATICADO NO ANO 2000, SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
HIPÓTESE EM QUE A CARTA DE CITAÇÃO DIRIGIDA À REQUERIDA FOI DEVOLVIDA PELO MOTIVO ‘MUDOU-SE’.
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ENTÃO VIGENTE, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA QUE NÃO EXIGIAM AS PRÉVIAS DILIGÊNCIAS JUNTO A CADASTROS E CONCESSIONÁRIOS PÚBLICOS VISANDO A LOCALIZAR O ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 256, § 3o DO CPC/2015, NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM E TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. CITAÇÃO POR EDITAL PERFEITA, VÁLIDA E EFICAZ.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA AFASTAR A NULIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO DA REQUERIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LAPSO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO, NO CASO CONCRETO PELA CITAÇÃO EDITALÍCIA PERFEITA, VÁLIDA E EFICAZ. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00530903320228160000 Astorga 0053090-33.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 13/03/2023, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – VIGÊNCIA DO CPC/73 – REQUISITOS DOS ARTIGOS 231 E 232, AMBOS DO CPC/73 CUMPRIDOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO.

Se a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, mas não há a extinção do feito pelo juízo singular, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, e não de Apelação.

Apenas com o advento do CPC/2015 é que a legislação estabeleceu a necessidade de exaurimento das diligências, inclusive por parte do juízo, para localização da parte requerida.

Aplicando-se o Código de Processo Civil de 1973 vigente à época, e diante das tentativas frustradas para citação pessoal por oficial de justiça, a citação por edital deve ser considerada válida, sendo prescindível o esgotamento de outros meios extrajudiciais para a localização da requerida/executada, restando cumpridos os requisitos dos artigos 214 e 232, ambos do CPC/73
.”
(N.U 1006168-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

De mais a mais, conquanto tenha sido empreendida diretamente a citação por edital do requerido falecido Feres Bechara na pretensão usucapienda (Ids. Num. 200471247 - Pág. 18/19; juntada de editais de citação Id. Num. 200471247 - Pág. 27/31), isso se deu, como sobredito, porque não se sabia o atual paradeiro do mesmo, conforme apontado na inicial de usucapião e confirmado pela prova testemunhal colhida em juízo no bojo desta demanda, sendo também regularmente exercida defesa em favor dele pela Curadoria Especial empreendida pela Defensoria Pública (Id. Num. 200471247 - Pág. 38/41).

Além disso, como bem argumentado nas contrarrazões recursais, em atenção ao princípio “
Pas De Nullité Sans Grief
” que rege a teoria das nulidades, o qual preleciona que não há nulidade sem prejuízo (art. 283 do CPC/2015), infere-se vazia e desprovida de prejuízo a alegação de nulidade do ato citatório, isso porque, do inteiro teor dos autos e das provas coligidas, observa-se que
a parte autora apelante não se insurge e/ou traz elementos probatórios capazes infirmar a comprovação da posse mansa e pacífica do imóvel por outras pessoas por mais de 20 (vinte) anos e o preenchimento dos requisitos necessários para a declaração da prescrição aquisitiva reconhecida na coisa julgada cristalizada em favor da parte autora da referida ação de usucapião (e requeridos na presente)
.

Nesta toada, entendo que para substância do prejuízo à defesa, a qual, rememora-se, foi exercida pela Curadoria Especial na origem, incumbia à parte autora apelante, além de impugnar a nulidade do citatório, em consonância com a exegese do art. 278 do CPC (
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
), insurgir imediatamente contra a posse da parte requerida apelada e dos requisitos da pretensão usucapienda, trazendo, neste sentido, argumentos e provas concretas e objetivas de que em razão da nulidade do ato citatório perdeu a oportunidade de efetivamente exercer defesa substantiva no bojo da usucapião.

Em outras palavras, tratando-se de demanda que teria o condão de relativizar a coisa julgada formada, a qual é corolário do princípio maior da segurança jurídica, o prejuízo à defesa aqui não deveria ficar em vazia retórica da nulidade por não observância de formalidade, mas imergir e de imediato trazer robustos elementos cognitivos e probatórios que consubstanciem
“fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito”
contra a pretensão usucapienda,
ex vi
do art. 373, II, do CPC/15, o que, de fato, não ocorreu.

De mais a mais, como bem sustentado na peça contrarrecursal, a nulidade não pode ser decretada por quem lhe deu causa (
“Art. 276 do CPC. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa”
), de tal feita que, não tendo os herdeiros do falecido tomado qualquer medida proativa no sentido de dar ampla publicidade do óbito do senhor Feres Bechara no registro imobiliário dos imóveis usucapiendos, ou mesmo, qualquer atitude no sentido de reverter a posse do imóveis por ele titulados, não é razoável e tampouco proporcional,
quase sete anos depois da coisa julgada formada
(Ids. Num. 200471247 - Pág. 59/62 e Num. 200471248 - Pág. 2), intencionarem desfazê-la, como se nada fosse, não preponderando concretamente a vazia alegação de nulidade do ato de citação face ao princípio da segurança jurídica.

A propósito, guardadas as proporções dos casos, o entendimento pacífico deste e de outros Tribunais de Justiça é pacífico no sentido de que não demonstrado qualquer prejuízo à parte, não há se falar em nulidade do ato questionado. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS) – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – VÍCIO INEXISTENTE
–CITAÇÃO POSTAL – AVISO DE RECEBIMENTO – ENTREGA NO ENDEREÇO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a querela nullitatis destina-se a declarar a inexistência de julgado em razão da prática de ato processual absolutamente nulo ou inexistente, diante da ausência de algum dos pressupostos de constituição do processo, o que não se verifica na hipótese vertente.
Segundo precedente do STJ, é válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros.”
(TJ-MT - AC: 10147820820208110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DA SENTENÇA (QUERELA NULITATIS)
– AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DA DÍVIDA –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – TENTATIVA INFRUTIFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA/RÉ – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 231, II, do CPC/1973, reputa-se válida a citação por edital quando o réu estiver em local incerto e não sabido, “bastando que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu” (STJ - 3a Turma - AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/11/2015).
”
(TJ-MT - AC: 10073217520228110015, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – “
QUERELA NULLITATIS” – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE REGISTRO DOMINIAL – PROPRIETÁRIO E LINDEIROS INCERTOS – REGISTRO IMOBILIÁRIOS REALIZADO ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONSTATAÇÃO “IN LOCO” REALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO DOS CONFINANTES ENCONTRADOS NA ÉPOCA –
CITAÇÃO DO DESCONHECIDOS POR EDITAL – VÍCIO DE CITAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – INVIABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata a nulidade processual decorrente do suposto falta de citação dos supostos litisconsortes necessários, mais especificadamente do Sr. Graciano Bispo de Toledo (proprietário) e da Sra. Antônia Maria Francisca (confinante), porquanto o primeiro registro do imóvel em nome do primeiro ocorreu em 1990, ou seja, muito tempo depois do ajuizamento da ação de usucapião, que se deu em 1968.

No tocante à confinante, Sra. Antônia Maria Francisca, também é possível verificar que a primeira averbação de domínio dela em relação à área lindeira se deu em 1.987, ou seja, 17 (dezessete) anos após a sentença proferida na ação de usucapião e 47 (quarenta e sete) anos após a sua morte.

Se nem mesmo o registro do imóvel dispunha da informação acerca da propriedade da área, tampouco da Sra. Antônia Maria Francisca como confinante, e não tendo, o auto de constatação, formalizado pelo oficial de justiça, registrado essa informação, impossível seria ao autor proceder a indicação dela como lindeira da área.

Importante registrar que os desconhecidos, como na hipótese, foram citados por edital, razão pela qual resta afastado o propalado defeito de citação.”
(N.U 0034234-19.2011.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- 1.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR IGNORADO E INCERTO NAQUELA DEMANDA - ARTIGOS 231 E 232 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUIZO
- 2. ATUAÇÃO DO CURADOR ESPECIAL QUE NÃO FOI SATISFATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - 3. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NEGADO PROVIMENTO.”
(TJPR - 17a Câmara Cível - AC - Terra Boa -

Rel.: DESEMBARGADOR TITO CAMPOS DE PAULA - Unânime -

J. 06.07.2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM QUESTÃO NÃO
DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. PARTE CONHECIDA DO RECURSO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO DO RECURSO.
IMÓVEL PENHORADO. PEDIDO PARA NOVA AVALIAÇAO.ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ERRO NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO E PEDIDO PARA A REDUÇÃO DA PENHORA.IMÓVEL PENHORADO QUE ESTÁ GRAVADO COMOUTRA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.RECURSO NÃO PROVIDO.1.
O sistema processual é instruído pelo princípio pas de nullité sans grief, que determina e requer a comprovação de prejuízo à parte em declaração de nulidade.
(...)”
(TJPR - 16a C. Cível - AI - 1440706- 8 - Pato Branco - Rel.: Celso Jair Mainardi - Unânime - J. 16.12.2015)

Por fim, corroboram todas as inferências acima expostas os depoimentos judiciais prestados pelos Srs. José Maria Borges de Souza, Antônio de Oliveira Lima e Silvio Tavares, os quais afirmaram categoricamente em juízo,
neste processo
(Ids. 200472190 e seguintes),
que não conheceram o falecido Feres Bechara e que não possuíam ciência de que as terras objeto da demanda integravam o patrimônio dele
.

Neste sentido, escorreita a fundamentação constante na sentença recorrida no sentido de que:

“(...)

Não foi demonstrado qualquer indício que os requeridos tenham agido com má-fé ou dolo ao pleitear a citação por edital, diante do desconhecimento do paradeiro do titular do domínio do imóvel e que se tratava de pessoa falecida.

Não havendo demonstração de dolo, não se evidencia a nulidade da citação por edital, mormente quando foi nomeado curador especial para o réu citado por edital, que apresentou defesa.

Ademais, os requeridos adquiriram a posse do imóvel por cessão onerosa, os antigos possuidores nunca sofreram oposição à posse exercida e tampouco os requeridos.

Portanto, quando do ajuizamento da ação de usucapião, a prescrição aquisitiva já havia se operado e nesta ação nenhuma contestação à posse foi alegada, o que implica na inexistência de prejuízo, pois de qualquer forma, a posse e os requisitos para a usucapião foram cabalmente demonstrados na Ação de Usucapião.

(...)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante à parte requerida apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024